Tribunal: STM
Processo: 7000712-14.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DO ACUSADO DE PECULATO-
APROPRIAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA PARA OS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
SIMPLES E DE FURTO QUALIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
MAIORIA.

Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à saciedade.

Não aplicação do princípio da insignificância. Em que pese o pequeno valor das res, acentuado
é o grau de reprovabilidade do agir do Apelante, não só pelo fato de vender bens de uma
Organização Militar, como também por traduzir repetição de conduta de afronta ao patrimônio
público e quebra da confiança que lhe depositou um superior hierárquico.

Igualmente não merece prosperar a pretensão defensiva para que seja reconhecida a
excludente de culpabilidade prevista no artigo 39 do CPM, qual seja, ter o Acusado agido sob o
manto do Estado de Necessidade. Apesar de o Acusado ter afirmado em Juízo que contraiu uma
dívida no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) com um agiota, tal fato não caracteriza um perigo
atual e não provocado pelo agente.

O Apelante agiu de forma livre e consciente no seu intento de apropriar-se indevidamente do
bem pertencente à Administração Militar e que lhe estava confiado, impondo-se, desse modo,
a desclassificação de um dos crimes de Peculato-apropriação para o de Apropriação indébita
simples.

Quanto ao segundo notebook, há que se levar em conta, além dos traços objetivos da conduta
do Acusado, a sua peculiar condição de simples recruta como fator determinante para
desclassificar o delito que lhe foi atribuído de Peculato-furto para o de Furto, ainda que
qualificado.

Provimento parcial do Apelo.

Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000712-14.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WILLIAM BONFIM OLIVEIRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento parcial ao Apelo da Defesa para, com a reforma
da Sentença a quo, por maioria, desclassificar as condutas do Acusado de
Peculato-apropriação em continuidade delitiva para os crimes de Apropriação
indébita simples e Furto qualificado, aplicando-lhe a pena unificada de 1 ano de
reclusão, como incurso nos arts. 248 e 240 § 5º do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 anos, fixando o regime prisional inicialmente aberto;
designou, afinal o Juízo de origem para a realização da Audiência Admonitória,
com espeque no art. 611 do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI e
CARLOS VUYK DE AQUINO conheciam e davam provimento parcial do recurso
defensivo, para reformar a Sentença e, excepcionalmente, considerar o preceito
secundário do art. 312, caput, do CP como base para incidência da sanção, com
o fito de condenar o Sd Ex WILLIAM BONFIM OLIVEIRA DA SILVA, à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no delito do art. 303 do CPM, concedendo-
lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
CPM e art. 606 do CPPM, devendo o condenado cumprir as condições previstas no
art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz-Auditor prolator da
Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último
Diploma Legal, estabelecendo o regime inicial aberto para eventual cumprimento
da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, com o direito de
recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000712-14.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE: WILLIAM BONFIM OLIVEIRA DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DO
ACUSADO DE PECULATO-APROPRIAÇÃO EM CONTINUIDADE
DELITIVA PARA OS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
SIMPLES E DE FURTO QUALIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICAÇÃO DO ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO. MAIORIA.

Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à
saciedade.

Não aplicação do princípio da insignificância. Em que pese o
pequeno valor das res, acentuado é o grau de reprovabilidade do
agir do Apelante, não só pelo fato de vender bens de uma
Organização Militar, como também por traduzir repetição de
conduta de afronta ao patrimônio público e quebra da confiança
que lhe depositou um superior hierárquico.

Igualmente não merece prosperar a pretensão defensiva para que
seja reconhecida a excludente de culpabilidade prevista no artigo
39 do CPM, qual seja, ter o Acusado agido sob o manto do
Estado de Necessidade. Apesar de o Acusado ter afirmado em
Juízo que contraiu uma dívida no valor de R$ 700,00 (setecentos
reais) com um agiota, tal fato não caracteriza um perigo atual e não
provocado pelo agente.

O Apelante agiu de forma livre e consciente no seu intento de
apropriar-se indevidamente do bem pertencente à Administração
Militar e que lhe estava confiado, impondo-se, desse modo, a
desclassificação de um dos crimes de Peculato-apropriação para
o de Apropriação indébita simples.

Quanto ao segundo notebook, há que se levar em conta, além dos
traços objetivos da conduta do Acusado, a sua peculiar condição
de simples recruta como fator determinante para desclassificar o
delito que lhe foi atribuído de Peculato-furto para o de Furto,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862
ainda que qualificado.

Provimento parcial do Apelo.

Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo
da Defesa para, com a reforma da Sentença a quo, por maioria, desclassificar
as condutas do Acusado de Peculato-apropriação em continuidade delitiva para
os crimes de Apropriação indébita simples e de Furto qualificado, aplicando-lhe
a pena unificada de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nos arts. 248 e 240 §
5º do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando o
regime prisional inicialmente aberto; e em designar, afinal, o Juízo de origem
para a realização da Audiência Admonitória, com espeque no art. 611 do CPPM.

Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Sd Ex WILLIAM BONFIM OLIVEIRA DA
SILVA, inconformado com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da
2ª Auditoria da 2ª CJM, de 28/5/2019 (juntada em 10/6/2019), que o condenou à
pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 303 do
CPM, c/c o art. 71 do CP, com o direito de apelar em liberdade, o regime
prisional inicialmente aberto e sem o direito à suspensão condicional da pena.

Narra a Denúncia, in verbis

"Consta dos autos que o ora denunciado, soldado do efetivo variável
da Base Administrativa do Comando da 11ª Brigada de Infantaria
Leve, desempenhava funções de auxiliar na Seção de Informática
da referida organização militar, localizada em Campinas/SP, onde
realizava, dentre outras tarefas, a manutenção de computadores, e,
pelo trabalho realizado e por contar com a confiança do
comandante imediato e do chefe da seção, tinha acesso aos
variados tipos de material de informática pertencentes à 11ª Bda
Inf L.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862

Por volta de setembro de 2017, o denunciado William Bonfim
Oliveira da Silva passava por dificuldades financeiras, uma vez que
havia contraído empréstimo monetário para saldar dívidas pessoais.
Na mesma época, trabalhava em um computador portátil tipo
'notebook' - Asus W5F M Sereis, n. de patrimônio 2490936 -,
pertencente à Fazenda Nacional e incluído em patrimônio da Seção
de Informática.

Foi assim que o denunciado resolveu se apropriar do referido
computador, oferecendo-o na sequência ao Sd. EV Yago Aparecido
Navero da Silva, sob a justificativa de que lhe pertencia e que
necessitava de dinheiro para saldar dívidas contraídas. A transação
foi acertada entre as partes pelo preço de R$ 500,00 (quinhentos
reais), a serem quitadas em duas parcelas iguais. O Sd. William
recebeu a primeira parcela de imediato, entregando o computador
ao Sd. Navero. De posse do computador, este procurou o Sd EP
Vicente para saber se o 'notebook' era de boa qualidade. Ao
inspecionar sumariamente a máquina, o Sd. Vicente constatou que
o computador pertencia à seção de informática da Brigada devido à
existência de etiquetas de identificação patrimonial fixadas nesta.
Ao saber que o material pertencia à Seção de Informática, o Sd
Navero o devolveu imediatamente ao Sd. Vicente, que o restituiu
àquela repartição e relatou o fato ao 2º Tenente Thiago Della
Coletta Feliciano, chefe do referido setor.

De se concluir, portanto, que o acusado incorreu no crime de
peculato-apropriação (CPM, art. 303, caput). Com efeito, se William
Bonfim Oliveira da Silva procedeu à venda de notebook pertencente
ao Exército Brasileiro, do qual tinha a posse em razão do cargo que
exercia, é de todo evidente que dele teria se apropriado
anteriormente. Afinal de contas, não tivesse havido prévia
apropriação do bem do qual tinha a posse em razão do cargo,
jamais poderia ter havido ulterior "venda" a terceiro de boa-fé.

Paralelamente à venda desse primeiro notebook, William também
ofereceu outro computador, desta feita ao Sd. Cezar - notebook STI
Computer IS 1421, n. de patrimônio 001864465 -, do qual havia se
apropriado no exercício de suas funções na Seção de Informática.
De maneira idêntica, alegou que o objeto era de sua propriedade e
que o estava negociando porque o mesmo estava em desuso na sua
residência. A transação foi fechada pelo valor de R$ 200,00
(duzentos reais), pagos em parcela única. O Sd. Cezar recebeu o
computador e, posteriormente, constatou que a máquina carecia da
instalação de alguns programas necessários ao seu funcionamento.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862
Ao perguntar sobre o compurador, o Sd Cezar ficou sabendo, por
meio do Sd. Vicente, que o computador também pertencia à Seção
de Informática da Brigada, sendo prontamente restituído.

Assim agindo, Willian Bonfim Oliveira da Silva incorreu em mais
um crime de peculato-apropriação (CPM, art. 303, caput). Com
efeito, se William Bonfim Oliveira da Silva procedeu à venda de
outro notebook pertencente ao Exército Brasileiro, do qual tinha a
posse em razão do cargo que exercia, é de todo evidente que dele
teria se apropriado.

Segundo consta da declaração de recebimento acostada às fls. 142
do processo eletrônico, o denunciado Willian Bonfim Oliveira da
Silva devolveu ao Sd. Daverson Cezar Ananias Afonso a quantia de
R$ 200,00 (duzentos reais). Também consta dos autos uma
declaração de recebimento firmada por Yago Aparecido Navero da
Silva, da qual consta a informação de que este teria recebido do
denunciado a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente à
compra de um 'notebook' da Fazenda Nacional. Por isso, a despeito
da prática em tese de dois crimes de estelionato contra esses
militares, que foram induzidos a erro pelo denunciado, dele
comprando computadores que não lhe pertenciam, o Ministério
Público Militar promoveu o arquivamento do presente feito em
relação a tais condutas, nos exatos termos do art. 253, c/c art. 240,
§§1º e 2º, ambos do Código Penal Militar.

De acordo com o laudo de avaliação acostado às fls. 88/90, os
notebooks foram avaliados, cada um, em R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais). Os documentos acostados às fls. 93/113
demonstram que se trata de patrimônio sob a administração
militar.

(...)

Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo
recebimento da presente Denúncia, com a citação de WILLIAM
BONFIM OLIVEIRA DA SILVA para se ver processar e julgar
perante esse Juízo, sob pena de revelia, até final julgamento, como
incurso no delito tipificado no art. 303, caput, c/c art. 9º, inciso II,
alínea 'e', na forma do art. 80, caput, (DUAS VEZES), todos do
Código Penal Militar" (evento nº 1 - item 2 do processo originário).

A Exordial encontra-se lastreada no IPM, do qual se destacam os seguintes
documentos (evento nº 1 do processo de 2º grau):

- Laudo de Avaliação (Fls. 10 a 12 do evento nº 1 - item 2 do processo de 2º

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862
grau);
- Termo de Doação de Bens Móveis da Delegacia da Receita Federal em
Campinas/ SP (Fls. 13 e 14 do evento nº 1 - item 2 do processo de 2º grau);
- Termo de Recebimento e Exame de Material (Fls. 15 e 29 do evento nº 1 -
item 2 do processo de 2º grau);
- Relação de Material Carga da Dependência do Cmdo da 11ª Bda Inf
(Fls. 30 a 35 do evento nº 1 - item 2 do processo de 2º grau); e
- Relatório e Solução do IPM (Fls. 37 a 40 do evento nº 1 - item 2 do
processo de 2º grau).

O MPM ofereceu Denúncia em desfavor do Sd WILLIAM BONFIM OLIVEIRA
DA SILVA pela prática do crime de Peculato-apropriação, pugnando pelo
arquivamento da prática de dois crimes de estelionato em detrimento do Sd
DAVERSON CEZAR ANANIAS AFONSO e do Sd YAGO APARECIDO NAVERO
DA SILVA (evento nº 24 do processo de 2º grau).

A Denúncia foi recebida em 28/6/2018 (evento 1 do processo originário),
sendo decidido pelo arquivamento no que concerne aos supostos crimes de
estelionato (evento nº 27 do processo de 2º grau).

O Acusado foi devidamente citado (evento nº 10 do processo originário).

As Testemunhas do MPM foram inquiridas: YAGO APARECIDO NAVERO e
DAVERSON CEZAR ANANIAS AFONSO (eventos n
os 113, 114 e 115 do processo
originário).

O MPM requereu a desistência da Testemunha THIAGO DELLA COLETTA
FEL, o que foi homologado pelo Conselho de Justiça (evento nº 115 do processo
originário).

A Testemunha da Defesa do Acusado foi inquirida: 3º Sgt BRUNO LEITE
(eventos n
os 115 e 118 do processo originário).

O Acusado foi qualificado e interrogado (eventos 112 e 119 do processo
originário).

No prazo do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (evento nº 131 do
processo originário).

A Acusação e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas (eventos
n
os 126 e 129, respectivamente, do processo originário).

O Julgamento foi realizado com a prolação do veredito condenatório por
unanimidade de votos e, por maioria de quatro votos a um, foi fixada a pena. (
Ata disponível no evento nº 156 do processo originário).

A Sentença pode ser vista no evento nº 164 do processo originário.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862
Em 18/6/2019, a Sentença transitou em julgado para o Ministério Público
Militar (evento nº 175 do processo originário).

Em suas Razões (evento nº 1), a DPU alega ausência da materialidade
delitiva necessária à configuração do crime de Peculato no tocante aos 2
(dois) notebooks. Argumenta, nesse fio, que as Testemunhas que conheciam o
contexto fático atestaram que os equipamentos em questão eram velhos e já não
atendiam às necessidades da OM. Salienta que vários aparelhos eram
desmontados para recuperar outros que ainda estavam funcionando, situação
que demonstra que os bens eram inúteis para as atividades da Brigada. Diz que
é patente que os notebooks referenciados na Denúncia eram inservíveis à
Administração Militar, não podendo ser, por conseguinte, objeto material do
delito constante na Exordial. Afirma que não havia interesse da Administração
Militar na tutela jurisdicional de equipamentos que seriam destinados à sucata,
já tidos como inúteis. Pugna pelo reconhecimento do Estado de Necessidade
Exculpante com fundamento no art. 39 do CPM, aduzindo, no ponto, que há
constatação efetiva de que o Apelante passava por situação de dificuldade
financeira que ensejaria sacrificar um bem jurídico a fim de salvaguardar a
subsistência de sua família. Requer, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta narrada na Denúncia para o crime de Apropriação indébita
simples. Ao fim, requer:

"seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo a quo, para julgar
improcedente a presente ação penal e absolver o recorrente, devido
a aplicação do principio da insignificância, bem como devido ao
patente estado de necessidade. Subsidiariamente, que a primeira
conduta seja desclassificada para apropriação indébita simples" .

Em suas Contrarrazões (evento nº 1), o MPM alega que o Apelo defensivo
não merece prosperar. Sustenta que estão comprovadas a autoria e a
materialidade dos dois crimes de Peculato imputados ao Acusado. Afirma
que as duas Testemunhas de acusação que foram ouvidas em Juízo
confirmaram que o Acusado lhes teria vendido um notebook. Sustenta, ainda,
não ser possível o reconhecimento do Estado de Necessidade previsto no art.
39 do Código Penal Militar. Argumenta, nesse fio, que, conquanto o Acusado
tenha dito, em seu interrogatório, que estava devendo dinheiro a um agiota, não
se trata de um perigo certo e atual não provocado pelo agente: primeiro, porque
solicitou o empréstimo por livre e espontânea vontade; e, segundo, porque não
restou comprovado pela Defesa que o ora Apelante estivesse sofrendo
qualquer tipo de ameaça por parte do agiota, de modo que a venda dos
notebooks fosse a única saída possível para que pudesse salvaguardar sua vida.
Afirma não ser possível a desclassificação das condutas para Apropriação
indébita simples, pois, ao se apropriar de dois notebooks pertencentes ao 11º
Comando de Infantaria Leve, o Acusado aproveitou-se do fato de exercer a
função de auxiliar da Seção de Informática e de ter contato direto com esses

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862
equipamentos para pegá-los e transferir-lhes a propriedade. Ressalta que o
Acusado agiu de maneira dolosa, configurando-se, assim, todas as elementares
do crime de Peculato-apropriação. Pede, por fim, o desprovimento do
Apelo .

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer (evento nº 6) da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, opina pelo conhecimento
e pelo desprovimento do Apelo, porém com a substituição da pena pela do
sistema penal comum.

É o Relatório.

VOTO

A autoria encontra-se delineada e provada.

Nesse sentido, o Apelante, não só em sede de IPM (fls. 62 e 63 do evento 1
do processo de 2º grau), como também no seu interrogatório em Juízo (evento
119 do processo de 2º grau), confessou que vendeu, a companheiros de farda,
dois notebooks pertencentes à Seção de Informática do Comando da 11ª Brigada
de Infantaria Leve.

As Testemunhas YAGO APARECIDO NAVERO e DAVERSON CEZAR
ANANIAS AFONSO ofertaram em Juízo depoimentos consentâneos com essa
confissão do Apelante, nos quais detalharam que o Acusado lhes vendeu os
notebooks pertencentes à Seção de Informática da OM (eventos n
os 113 e 114 do
processo originário).

Desse modo, indene de dúvida é a definição da autoria quanto ao Apelante Sd
Ex WILLIAM BONFIM OLIVEIRA DA SILVA.

A materialidade está igualmente delineada e provada, destacando-se, nesse
sentido, os Laudos de Avaliação do Notebook Asus W5F M, de patrimônio nº
249036, e do Notebook STI computer 15-1421, de patrimônio nº 001864465, a
indicar que tais bens estavam sob responsabilidade da Organização Militar, na
qual o Acusado cumpria o serviço militar obrigatório (Fls. 10 e 11 do evento
nº 1, item 2 do processo de 2º grau).

Por outro lado, não socorre o Apelante a tese defensiva de que caberia
aplicar, na hipótese, o princípio da insignificância.

A propósito, não é de se deslembrar que, conforme inclusive já foi firmemente
assentado pelo Excelso Pretório em sucessivos e uniformes julgados, para a
aplicação do princípio da insignificância devem ser levados em conta pelo menos
quatro vetores: conduta minimamente ofensiva do agente, ausência de risco
social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862
jurídica inexpressiva.

Ora, na hipótese, em que pese o pequeno valor das res, acentuado é o grau de
reprovabilidade do agir do Apelante não só pelo fato de vender bens de uma
Organização Militar, como também por traduzir repetição de conduta de afronta
ao patrimônio público e quebra da confiança que lhe depositou um superior
hierárquico.

Desse modo - é bom enfatizar -, o óbice principal para a aplicação do
princípio da insignificância na espécie é, essencialmente, o elevado grau de
reprovabilidade do proceder do Apelante.

Inacolhível, também, é a pretensão defensiva para que seja reconhecida, in casu,
a excludente de culpabilidade prevista no artigo 39 do CPM, qual seja, ter o
Acusado agido sob o manto do Estado de Necessidade.

A respeito, em que pese o Acusado ter afirmado em Juízo que contraiu uma
dívida no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) com um agiota, tal fato não
caracteriza um perigo atual e não provocado pelo agente. E, além disso, não
passa in albis que o referido empréstimo foi realizado por livre e espontânea
vontade do Apelante, não estando comprovado ter este sofrido alguma ameaça
por parte do suposto agiota.

Nesses termos, é induvidoso que o Apelante podia e devia abster-se da prática
criminosa, descabendo, destarte, justificá-la em homenagem à figura do
Estado de Necessidade ou a qualquer outro título.

Contudo, ainda que sejam merecedoras de censura penal, impende reconhecer
que as condutas do Apelante melhor se ajustam aos tipos da Apropriação
indébita simples e do Furto qualificado.

Nesse sentido, merece prosperar o pleito defensivo no sentido de que a primeira
conduta do Acusado seja desclassificada para o crime de Apropriação
indébita simples.

Como é cediço, o delito tipificado no art. 303 do CPM, sob o nomem iuris de
Peculato-apropriação, tem por objetividade jurídica primordial a salvaguarda
da moralidade administrativa e a probidade de seus agentes na gerência dos
bens públicos. Ainda como sabem todos, este delito exige uma particular
condição do agente, qual seja, a " de ser militar ou funcionário", em razão
de que lhe estaria facilitado o acesso à res e, consequentemente, a sua
apropriação.

In casu, todavia, trata-se de um soldado do efetivo variável, vale dizer, de um
agente não profissional, prestador do serviço militar obrigatório; e isso, a rigor,
o diferencia daqueloutros de que fala o tipo penal do Peculato-furto, ou seja,
daqueles que, efetivamente, desempenham, com algum grau de perenidade,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862
uma função pública militar ou civil, a importar, na hipótese em que venham
a subtrair bens valendo-se do exercício dessa função, afronta não só ao
patrimônio nacional, mas, sobretudo, à moralidade administrativa e à imagem
de idoneidade dos órgãos públicos.

Nesses termos, pois, não cabe falar, quanto a essa primeira conduta do
Acusado, em crime de Peculato-apropriação, até mesmo como homenagem
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Relembre-se que o Apelante vendeu dois notebooks pertencentes à
Organização Militar na qual servia, sendo que um desses computadores já se
encontrava em sua posse , pelo fato de o 2º Ten THIAGO DELLA COLLETA
FELICIANO (Chefe da Seção de Informática) ter-lhe emprestado o referido
aparelho para que pudesse estudar em casa.

Nesse sentido aponta o depoimento em Sindicância da Testemunha 2º Ten
THIAGO DELLA COLLETA FELICIANO. Confira-se:

"Perguntado se poderia descrever como, provavelmente, ocorrera o
furto que Sd EV William realizou. Respondeu que havia 4 (quatro)
notebooks separados para que fossem ministradas palestras na
respectiva OM e l (um) destes notebooks estava emprestado
ao Sd EV William (então auxiliar da seção de informática) para
que o militar pudesse estudar." (Fl. 15 do evento nº 1, item 1 do
processo de 2º grau). (Sem grifos no original).

Leiam-se, a seguir, os depoimentos, também em Sindicância e posteriormente
em Juízo, prestados pelo Acusado Sd Ex WILLIAM BONFIM OLIVEIRA DA
SILVA, confirmando o empréstimo do referido computador:

Na Sindicância:

"Perguntado como procedera a partir do ocorrido. Respondeu que
pedira ao chefe da seção de informática um dos referidos
notebooks para que pudesse estudar no alojamento, pois o
militar pernoita nesta Organização Militar toda a semana." (Fl. 23
do evento nº 1, item 1 do processo de 2º grau). (Sem grifos no
original).

Em Juízo:

"Perguntado o que aconteceu, respondeu que estava com uma
dívida que precisava pagar a um agiota e que estava de posse de
um notebook que 'o Tenente Thiago da minha seção tinha
liberado para mim estudar e eu estava fazendo um curso e
usava o notebook em casa e no alojamento. Ele deixou o
notebook comigo para eu estudar.'" (evento nº 119, vídeo 1 do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862
processo originário).

Ao que se vê, a conduta do Apelante se amolda ao delito de Apropriação
indébita simples, no qual o Acusado, excedendo-se da condição de possuidor
ou de detentor do notebook, passa a ter o bem como seu, dele se apropriando de
forma arbitrária, vendendo-o posteriormente

Vale lembrar que o delito de Apropriação indébita simples, conforme
tipificado no art. 248 do CPM, tem por objetividade jurídica a tutela do
patrimônio.

Assim, na espécie, o Apelante agiu de forma livre e consciente no seu intento
de apropriar-se indevidamente do bem pertencente à Administração Militar e
que lhe estava confiado, impondo-se, desse modo, a desclassificação de um dos
crimes de Peculato-apropriação para o de Apropriação indébita simples.

Quanto ao segundo notebook, da mesma forma, há que se levar em conta a
peculiar condição do Acusado como fator determinante para desclassificar a
sua conduta de Peculato-furto para a de Furto, ainda que qualificado.

Como visto, o próprio Acusado, tanto na Inquisa, como em Juízo, admitiu
que subtraiu o bem para venda.

Certo também, conforme igualmente demonstrado, que o notebook subtraído
pelo Acusado pertence à Administração Militar.

Nesses termos, pois, desvela-se a segunda acusação ao Réu como Furto
qualificado, consoante previsto no artigo 240, § 5º, do Código Penal Militar.

Ademais, como já vem decidindo esta Corte em casos análogos, em que se cuida
de bens de pequena monta, não se pode deixar de considerar, como também
antes preconizado, a questão da proporcionalidade entre a qualidade do injusto
penal e a da reprimenda. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

" A P E L A Ç Ã O .
M P M .

D E F E S A .
P E C U L A T O -
FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
TENTATIVA. CONDUTA FACILITADA PELA CONDIÇÃO DE
M I L I T A R .
I N S U F I C I E N T E .

P R I N C I P I O
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MILITAR
RECRUTA. LOTAÇÃO DIVERSA DO LOCAL DA SUBTRAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. CRIME CONSUMADO. BEM
FORA DA DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO.
RES FURTIVA DENTRO DO VEÍCULO NO INTERIOR DA UNIDADE
MILITAR. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. CRIME
TENTADO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
IMPROCEDENTE.
ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPROCEDENTE. CONCURSO DE
AGRAVANTE E ATENUANTE. MENORIDADE E MOTIVO FÚTIL.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862
AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA A CONTENTO. MENORIDADE
PREPONDERA SOBRE TODAS AS OUTRAS. REDUÇÃO QUE SE
IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA PARA
REDUZIR A PENA. I - Deve-se ponderar em cada caso a
razoabilidade de se subsumir à norma do artigo 303 do CPM
a conduta de subtração de coisa pública praticada pelo
militar, sobretudo quando estamos diante de praças do
efetivo variável, dos quais não é exigível a responsabilidade e
o denodo para com a Administração Militar juridicamente
protegidos no crime de peculato. II - O crime de furto consuma-
se quando a coisa é subtraída à esfera de atividade da vítima, isto
é, quando ela é colocada em situação tal que aquela não mais pode
exercer os atos que sua posse lhe confere. Sem a posse mansa e
pacífica da coisa, que por certo não é aquela mera detenção da
coisa, nem detenção momentânea, e sem que a res tenha saído da
esfera de vigilância da Administração Militar, ingressando no
patrimônio do acusado, não há que se falar em crime consumado
(...). Apelo não provido. Decisão por maioria." ( Apelação nº 031-
52.2005.7.05.0005, Relator Ministro Dr. José Coelho Ferreira,
julgada em 4/10/2016).

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PECULATO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. PERIGO GERADO
I N V O L U N T A R I A M E N T E .
N Ã O
O C O R R Ê N C I A .

DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
ENUNCIADO Nº 5 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO
S U P E R I O R
T R I B U N A L
M I L I T A R

.
P R I N C Í P I O
DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO. UNANIMIDADE. A prática delituosa descrita no artigo
303, caput, do CPM, tem como elemento subjetivo a vontade livre e
consciente dirigida à apropriação do dinheiro, valor ou qualquer
outro bem móvel, de que se tem a posse em razão do cargo, de
forma que as tentativas de efetuar empréstimos bancários, após a
consumação do delito e a assinatura de termo de anuência da
dívida não possuem o condão de tornar atípica a conduta por
ausência de dolo, demonstrando apenas o arrependimento do
agente. Não incide o art. 39 do Código Penal Militar quando
ausente um dos seus requisitos. Segundo a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios, a pessoa que deu origem ao perigo
não pode invocar a excludente para sua própria proteção. O
Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense
permite nova capitulação da conduta, desde que mais favorável ao
réu. In casu, a reprimenda que melhor atende ao Princípio

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862
da Proporcionalidade é a da apropriação indébita, devendo
ser operada a desclassificação." ( Apelação nº 081-
86.2013.7.07.0007, Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva,
julgada em 29/6/2015).

"EMENTA: EMBARGOS INFRIGENTES OPOSTOS PELA DEFESA.
PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. A conduta do
sentenciado amolda-se melhor ao crime de furto qualificado,
tipificado no art. 240, § 5°, ao CPM, haja vista que ele não detinha a
posse dos uniformes, pois não estavam sob sua responsabilidade.
O crime de furto qualificado é mais benéfico ao réu do que o
crime de peculato na modalidade furto, devendo ser
a p l i c a d o e m c o n s o n â n c i a c o m o p r i n c í p i o d a
proporcionalidade. Em matéria penal a exigência de
proporcionalidade deve ser determinada mediante um juízo
de ponderação entre a carga coativa da pena e o fim
perseguido pela cominação penal. PRELIMINAR. DE
TEMPESTIDADE. REJEITADA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS
ACOLHIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA." ( Embargos N° 04-
31.2002.7.01.0201/RJ, Relatora para o Acórdão Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgados em
29/11/2010).

Assim, na esteira do quanto dito, mandatória se mostra a desclassificação das
condutas do Apelante dos crimes de Peculato-apropriação para os delitos
de Apropriação indébita simples e de Furto qualificado, a qual ocorreu
em benefício do Réu, atendendo ao enunciado da Súmula nº 5 do Superior
Tribunal Militar, in verbis:

"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser
operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem
manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas
alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e
conste da matéria fática".

No fio, como consectário obrigatório dessas novas tipificações das condutas do
Apelante, a reprimenda que lhe foi imposta há que ser revista.

Passa-se, assim, à dosimetria da pena.

Quanto ao crime de Apropriação indébita simples:

O Acusado é primário e possui bons antecedentes. Nada de relevante há em
seu desfavor no tocante às demais circunstâncias judiciais. Destarte, à luz da
dicção do art. 69 do CPM, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862
ano de reclusão, por incursão no art. 248, também do CPM.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem sopesadas.

Afinal, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), levando-se em conta a causa especial
de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 240 do CPM, pois, além do valor
inconclusivo (aproximado) do objeto do crime descrito no Laudo de Avaliação,
consta nos próprios autos que o notebook, apesar de não estar descarregado,
era composto por peças usadas e servia de repositório para conserto de outros
computadores, conforme depoimento em Juízo do 3º Sgt BRUNO LEITE DA
SILVA, o qual trabalhava na Seção de Informática (evento nº 118 do processo
originário); e tanto autoriza a conclusão que o bem objeto do delito era
considerado de pequeno valor. Por conseguinte, torno a pena definitiva no
patamar de 4 (quatro) meses para o crime de Apropriação indébita simples,
tendo em vista, inclusive, o disposto no art. 76 do CPM, que autoriza o Juiz a
reduzir a pena em quantum inferior ao mínimo legal.

Quanto ao crime de Furto qualificado:

O Acusado é primário e possui bons antecedentes. Nada de relevante há em
seu desfavor no tocante às demais circunstâncias judiciais. Destarte, à luz da
dicção do art. 69 do CPM, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois)
anos de reclusão, por incursão art. 240, § 5º, também do CPM.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem sopesadas.

Afinal, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), levando-se em conta a causa especial
de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 240 do CPM, pois, nos mesmos
termos precedentemente expostos, o objeto subtraído é de pequeno valor. Por
conseguinte, torno a pena definitiva no patamar de 8 (oito) meses, para o crime
de Furto qualificado, tendo em vista, inclusive, o disposto no art. 76 do CPM,
que autoriza o Juiz a reduzir a pena em quantum inferior ao mínimo legal.

Afinal, unifico a reprimenda no quantum de 1 (um) ano de reclusão, destacando-
se, mais uma vez que, assim composta a reprimenda, restam também
engrandecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face de se encontrarem atendidas as condições objetivas e subjetivas
previstas no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM, concedo o benefício do
sursis ao Acusado pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a".

Mantenho, ainda, o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de o
Acusado vir a cumprir a reprimenda que ora lhe é imposta, com supedâneo no
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.

Posto isso.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/08/2020 19:59:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c828a862

Dou parcialmente provimento ao Apelo da Defesa para, com a reforma da
Sentença a quo, desclassificar as condutas do Acusado de Peculato-
apropriação em continuidade delitiva para os crimes de Apropriação
indébita simples e de Furto qualificado, aplico-lhe a pena unificada de 1
(um) ano de reclusão, como incurso nos arts. 248 e 240 § 5º do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixo o regime prisional
inicialmente aberto; e, designo, afinal, o Juízo de origem para a realização da
Audiência Admonitória, com espeque no art. 611 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2020 17:16:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bf1eb768
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000712-14.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: WILLIAM BONFIM OLIVEIRA DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

Votei vencida por divergir da douta maioria quanto à tipificação do delito e à dosimetria sancionatória,
eis que dei provimento parcial ao recurso defensivo, para reformar a Sentença e, excepcionalmente, considerar
o preceito secundário do art. 312, caput, do CPM como base para incidência da sanção, com o fito de condenar
o Sd Ex WILLIAM BONFIM OLIVEIRA DA SILVA, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no delito do
art. 303 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
CPM e art. 606 do CPPM.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defesa Pública da União, em favor do Sd Ex WILLIAM BONFIM OLIVEIRA DA SILVA, contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 28/5/2019, que
condenou o réu à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 303 do CPM, c/c o
art. 71 do CP, com o direito de apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e sem o direito à
suspensão condicional da pena.
Em suas Razões sustentou (evento 1) que:
"DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA
(...) não fora comprovada a materialidade delitiva necessária à configuração do crime de
peculato no tocante aos 2 (dois) notebooks de propriedade do Exército Brasileiro. Isso porque,
consoante já apontado em sede de alegações escritas, as testemunhas que conheciam o
contexto fático atestaram que os equipamentos em questão eram velhos e já não atendiam as
necessidades da OM.
(...).
É nítida a impressão fundamentada de que os bens tratados de maneira acima (em especial os
notebooks referenciados na denúncia) eram inservíveis à Administração Militar, não podendo
ser, por conseguinte, objeto material do delito constante da denúncia.
(...).
Inexistindo, assim, demonstração da materialidade delitiva quanto ao peculato, além da
insuficiência probatória para afastar a dúvida além do razoável na espécie, impõe-se a
absolvição do acusado e a reforma da r. Sentença judicial.
DO ESTADO DE NECESSIDADE
(...) foi possível notar as severas dificuldades financeiras que teriam levado ele à venda dos
objetos, no sentido de que, em síntese, tinha dúvidas acumuladas, visando arcar com o
pagamento da dívida de um primo seu, contraída com um agiota.
(...).
Nesse sentido, não há dúvida de que o recorrente se encontrava em inegável situação de
dificuldade financeira, ainda mais quando se percebe de seu depoimento tratar-se de pessoa

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2020 17:16:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bf1eb768
simples, levando-se à configuração do estado de necessidade exculpante do art. 39 do CPM.
(...).
SUBSIDIARIAMENTE: DA CORRETA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA PRIMEIRA CONDUTA
(...) o recorrente, ao prestar interrogatório, deixou claro que o primeiro notebook que estava
em sua posse não em razão de seu cargo, mas sim circunstancialmente pelo fato de o Chefe da
Sessão de Informática tê-lo cedido para estudo.
Assim como cedeu ao recorrente, o Militar encarregado poderia ter cedido a qualquer outro
soldado da OM, não se justificando classificar a conduta do recorrente como sendo "em razão
de seu cargo".
Resta muito claro que a posse do primeiro notebook não se deu em razão do cargo do
recorrente, não se podendo, dessa forma, classificar a conduta como peculato, mas sim como
apropriação indébita. (...)."
Desassiste razão à Defesa Pública. Não obstante, o Apelo merece parcial provimento, por fundamentos outros.
O peculato aperfeiçoa-se com a posse, pelo funcionário público, em razão de sua função, de bens ou valores
pertencentes à Administração Pública ou que estejam sob sua guarda, em benefício próprio ou alheio.
Consta dos autos que o sentenciado, auxiliar na Seção de Informática da Base Administrativa do Comando da
11ª Brigada de Infantaria Leve, por volta de setembro de 2017, por contar com a confiança do comandante
imediato e do chefe de seção, possuía acesso aos variados tipos de material de informática pertencentes à
Organização Militar, pelo que resolveu apropriar-se de 2 (dois) aparelhos notebooks, a saber:
1 (um) notebook - Asus W5F M - patrimônio nº 2490936; e
1 (um) notebook - STI Computer - patrimônio nº 1864465.
Os aparelhos foram, respectivamente, vendidos pelo sentenciado. O primeiro restou vendido ao Sd Yago
Aparecido Navero da Silva por R$500,00 (quinhentos reais), a ser quitado em duas parcelas. Por sua vez, o
segundo foi vendido ao Sd Cézar por R$200,00 (duzentos reais), em parcela única.
O intento criminoso só veio a lume, porque o Sd Yago (comprador do 1º notebook) procurou outro militar (Sd
Vicente) para saber se o equipamento era de boa qualidade. O Sd Vicente, ao fazer inspeção na máquina,
constatou que a res pertencia à fazenda pública, o que motivou a pronta devolução do aparelho por parte do
Sd Yago e a comunicação do fato ao 2º Ten Thiago Della Coletta Feliciano. No mesmo sentido, o Sd Vicente
informou ao Sd Cézar (comprador do 2º notebook) que o bem era da União, pelo que foi prontamente restituído
ao erário.
Da autoria e da materialidade delitivas
À par dos argumentos defensivos, verifico que a prova dos autos é farta a demonstrar o ato delitivo do agente,
o qual se consagrou, justamente, pelo encargo desempenhado na seção de informática da Organização Militar.
A Sentença hostilizada bem elucida a questão da autoria e da materialidade delitivas, in verbis:
"A autoria delituosa está comprovada pelos depoimentos testemunhais prestados em Juízo,
bem como pela confissão do acusado, que vão ao encontro às inquirições prestadas
administrativamente, confirmando os fatos objetos da Sindicância nº 64306.013729/2017-41 e
do Inquérito Policial Militar nº 7000008-72.2018.7.02.0002.
Em seu depoimento em Juízo, Yago Aparecido Navero confirmou o depoimento prestado em
sede de Inquérito Policial Militar, afirmando ter sido procurado pelo acusado, o qual lhe propôs
a venda de um notebook. Na época dos fatos, já era amigo do Sd William Bonfim. Ao perguntar
de onde vinha o notebook, William lhe disse que era de sua propriedade. O notebook estava
sendo vendido por R$500,00 (quinhentos reais), montante a ser pago em duas parcelas em
dinheiro. Até então, só tinha adimplido R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2020 17:16:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bf1eb768
As testemunhas arroladas na denúncia afirmaram em juízo que receberam os aparelhos, como
se de fato se tratasse de uma venda entre militares.
(...).
A materialidade do crime está evidente pelos documentos acostados aos autos, indicando que
os dois notebooks (Asus W5F M series e STI computer IS-1421) pertencem à Fazenda Nacional.
Foram anexados o Termo de Doação de Bens Móveis, do Setor de Patrimônio da Delegacia da
Receita Federal (Evento 1 - Doc 2 - fls. 13/14), que indica a situação de ambos os bens era "A"
(Antieconômico), o Termo de Recebimento e Exame do Material nº 11 (Evento 1 - Doc 2 - Fls.
15/29) e a Relação de Material - Carga de Dependência da Seção de Informática do Comando
da 11ª Brigada de Infantaria Leve (Evento 1 - Doc 2 - fls. 30/35).".
Nesse norte, resta inviável a tese defensiva de ausência de materialidade.
Da tese de estado de necessidade
Nos autos não há mínima prova a evidenciar a alegação do suposto estado de necessidade vivenciado pelo
réu. A jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona no sentido de que:
"Ementa: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. (...). ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. (...).
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...). Constitui
ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de
provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta
diversa. Apelo a que se nega provimento. Decisão por unanimidade." (Apelação nº 7000143-
13.2019.7.00.0000. Relator: Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 5/6/2019. Dje:
19/6/2019.) (Grifou-se.)
Daí, a argumentação no sentido de que: "tinha dívidas acumuladas, visando arcar com o pagamento da dívida
de um primo seu, contraída com um agiota." criou um ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.
Por conseguinte, evidencia-se que a conduta narrada é típica e se amolda com absoluta perfeição às
elementares do art. 303, caput, do CPM. Ao réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a adoção de conduta diversa da
consumada.
Da correta capitulação jurídica da conduta
A DPU sustenta que o caso não seria o de peculato-apropriação, mas sim de apropriação indébita simples.
O argumento posto desconsidera as características do delito, visto que os tipos penais - art. 248 e art. 303,
ambos do CPM -, não se confundem. A apropriação indébita simples é desamparada da condição de agente
público e, por isso, revela-se como crime eminentemente patrimonial. Já o peculato-apropriação é calcado na
quebra de confiança e de lealdade entre o agente estatal e a administração pública, o que se harmoniza com
os elementos coligidos no feito.
Dito isso, não é factível o atendimento do pleito defensório, pelo que cito julgado de minha relatoria, in verbis:
"Ementa: APELAÇÃO. PECULATO. (...). O peculato aperfeiçoa-se com a posse, pelo
funcionário público, em razão de sua função, de bens ou valores pertencentes à
Administração Pública ou que estejam sob sua guarda, em benefício próprio ou alheio.
Indubitável ter a sentenciada, em razão do seu cargo, se apropriado dos valores sob a guarda
da Força Naval, configurando o delito de peculato, e não, de apropriação indébita.
(...). RECURSO PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA." (Apelação nº 20-37.2008.7.06.0006.
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 9/8/2012. DJe:
30/8/2012.) (Grifou-se.)
Como se vê, incabível a pretendida desclassificação para o tipo de apropriação indébita simples.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2020 17:16:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bf1eb768
Da análise de aplicação do preceito secundário do art. 312 do CP comum
Argui a Procuradoria Geral de Justiça Militar, em parecer, que:
"(...) ofende o princípio da isonomia o tratamento diferenciado dado a um crime do CPM, que
tenha idêntica previsão na lei penal comum, de modo a restringir benefícios da lei penal. Vale
dizer, não aplicar o sistema de substituição do CP comum se justificava quando a Justiça Militar
da União aplicava tão somente o CPM. Aplicando igualmente a legislação comum, não tem o
menor sentido que o crime tenha resposta penal diferenciada em termos de incidência de
benefícios (...).
Ante o exposto, somos de parecer que a Apelação seja julgada procedente, para manter a
sentença atacada, porém, com a substituição de pena do sistema penal comum, tal como
referido acima.".
A douta tese suscitada deve ser recebida com cautela pelo magistrado. Ora, não é possível afirmar que há
incorreção no preceito secundário do art. 303 do CPM, que estabelece a reprimenda em reclusão, de 3 (três) a
15 (quinze) anos, tão somente, por diferir da pena aplicada na legislação comum.
É sabido que a atividade militar está sujeita a hierarquia e a disciplina, pelo que se espera maior nível de
responsabilidade e de zelo, no acatamento das atribuições, do que o esperado da seara civil. Outrossim,
militares lidam, cotidianamente, com serviço armado, não sendo raro este Tribunal julgar casos de peculatos
envolvendo materiais bélicos, o que eleva sobremaneira o risco social. Destarte, não há falar em ofensa à
isonomia por existir previsão mais benéfica na legislação comum.
Não obstante, almeja-se que o julgador, ao analisar o feito, verifique se há intercorrências nos autos que
justifiquem a aplicação do preceito secundário do Código Penal comum ou não, dadas as peculiaridades de
cada caso.
Realizadas essas observações, enfrento a temática posta pelo MPM.
Ao compulsar os autos, verifico existir elementos favoráveis ao sentenciado. Observe-se:
1. O Laudo de Avaliação juntado aos autos (evento 1 do IPM), consignou que o valor
aproximado de cada notebook é de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). O que totaliza o
diminuto montante de R$500,00 (quinhentos reais);
2. Os 2 (dois) notebooks foram recuperados, tendo em vista que os militares compradores dos
equipamentos (Sd Yago e Sd César), ao tomarem ciência que pertenciam à Fazenda Nacional,
os restituíram à Seção de Informática da OM; e
3. Os valores recebidos pelo agente foram por ele restituídos, voluntariamente, ao Sd Yago e
ao Sd César, conforme declarações de recebimento juntada no evento 21 do IPM.
As circunstâncias permitem concluir que a sanção estabelecida é desproporcional ao desvalor da conduta
praticada. Facilmente se percebe que os eventuais prejuízos foram mitigados, tanto pela recuperação dos
bens, quanto pelo ressarcimento dos valores aos compradores ludibriados.
Em casos similares de peculato esta Corte de Justiça, quando há exacerbação da pena afrontando a
proporcionalidade, tem entendido que:
"Ementa: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. (...). REPRIMENDA. DOSIMETRIA. POLÍTICA
CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REFORMULAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO UNÂNIME. (...). 3. Considerando as circunstâncias apuradas nestes autos e
observado o postulado da proporcionalidade - o qual deve delinear a imposição da
justa reprimenda -, há que incidir, excepcionalmente, política criminal com o escopo
de minorar o rigor do dispositivo legal. 4. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime."
(Apelação nº 7001034-2019.7.00.0000. Relator: Min Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julgamento: 10/3/2020. DJe: 2/4/2020.) (Grifou-se.)
Nesse espírito, à guisa do menor potencial lesivo decorrente, entendo possível - por questões de política

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2020 17:16:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bf1eb768
criminal e em homenagem ao princípio da proporcionalidade -, utilizar as circunstâncias favoráveis
consignadas, com o objetivo de, dada a excepcionalidade do caso, acolher o pleito do Parquet.
In specie, deve-se sopesar que o magistrado não é mero aplicador da letra fria da lei, pois a lege, tal como
posta pelo legislador, é incapaz de diferenciar lesões ou condutas de grande gravame daquelas que, muitas
vezes, são de menos-valia.
O princípio da proporcionalidade compõe o ordenamento jurídico e, detém índole constitucional, razão pela
qual a sua aplicação se justifica, também, na seara penal.
Como se sabe, a proporcionalidade carrega em si os subprincípios da adequação, da necessidade e da
proporcionalidade em sentido estrito. Desse modo, almeja alcançar a harmonia entre os valores e os bens
tutelados, além de recomendar a aplicação de preceito secundário menos gravoso.
Feitas essas considerações, verifico que a penalidade aplicada ao recorrente está em descompasso com a sua
conduta, mormente pelas circunstâncias específicas da quaestio, o que foge aos verdadeiros objetivos da
sanção penal, ainda mais se levarmos em consideração que houve a recuperação dos bens e o ressarcimento
dos militares ludibriados.
A pena não está justa e equânime, por isso, o pleito da PGJM merece ser atendido, com o fito de considerar o
preceito secundário estabelecido no art. 312, caput, do Código Penal comum, como base de incidência para a
dosimetria sancionatória.
Da dosimetria
Na primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM, cotejando-o com o preceito secundário do art.
312 do CP comum, verifica-se que o Acusado é primário e portador de bons antecedentes. Inexiste
circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo contrário, houve arrependimento por parte do acusado, tanto que
restituiu os danos causados aos compradores dos equipamentos, razão pela qual fixo a pena-base em 2 (dois)
anos de reclusão.
À mingua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, na segunda fase, mantenho-a.
Na terceira fase, apuro inexistir causas de aumento ou diminuição.
O art. 71 do CP preconiza para o crime continuado, o aumento de pena, visto que, in casu, foram duas
condutas, o que acrescentaria 1/6 (um sexto) na pena, todavia, por questões de política criminal, deixo,
excepcionalmente, de fazê-lo.
Ante os argumentos já expostos, penso que a aplicação no patamar mínimo, com fulcro no preceito secundário
do art. 312 do CP, revela-se justa, razão pela qual fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 527 do
CPPM.
Por fim, concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à vista do preenchimento dos requisitos do
art. 84 do CPM, mormente devido à primariedade do agente.
Posto isso, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso defensivo, para reformar a Sentença e,
excepcionalmente, considerar o preceito secundário do art. 312, caput, do CPM como base para incidência da
sanção, com o fito de condenar o Sd Ex WILLIAM BONFIM OLIVEIRA DA SILVA, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no delito do art. 303 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e art. 606 do CPPM, devendo o condenado cumprir as condições
previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução. Designo o Juiz-Auditor prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória,
ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, estabelecendo o regime inicial aberto para eventual cumprimento da
pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 18 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2020 17:16:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bf1eb768
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora